Tribunal: TJES
Processo: 5052295-18.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5052295-18.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SILVANA BIZZO CRUZ
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO: 5052295-18.2024.8.08.0024

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: SILVANA BIZZO CRUZ

RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado por SILVANA BIZZO CRUZ.

A autora ajuizou ação anulatória visando o cancelamento do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2024–W7992. Alegou que, dos 29 pontos que fundamentaram o processo, 14 foram originados de duas infrações por conduzir veículo não licenciado (art. 230, V, do CTB), as quais, por sua natureza puramente administrativa, não poderiam ser computadas para fins de suspensão.

A sentença de primeiro grau acolheu a tese autoral, determinando o cancelamento do PSDD. O fundamento foi de que as infrações administrativas não se relacionam com a segurança do trânsito e, portanto, não devem gerar pontuação para fins de suspensão do direito de dirigir.

Inconformado, o DETRAN/ES recorreu, sustentando a legalidade do ato administrativo. Afirma que o Código de Trânsito Brasileiro não faz distinção entre a natureza das infrações para fins de pontuação e que a matéria já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário ao da sentença.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão.

É o breve relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia central consiste em definir se a infração prevista no art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro ("conduzir o veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado") deve ter sua pontuação computada para fins de instauração de Processo de Suspensão do Direito de Dirigir.

A sentença de origem adotou o entendimento, por um longo período prevalecente, de que as infrações de cunho meramente administrativo, por não se relacionarem diretamente com a segurança na condução de veículos, não deveriam integrar o cômputo de pontos para a penalidade de suspensão.

Contudo, tal
entendimento encontra-se superado pela jurisprudência das Cortes Superiores.

O Código de Trânsito Brasileiro, ao disciplinar o sistema de pontuação e a penalidade de suspensão do direito de dirigir por excesso de pontos, não estabeleceu qualquer exceção quanto à natureza das infrações. A norma é clara ao prever que "a cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos" (art. 259) e que a suspensão será imposta sempre que o infrator atingir a pontuação limite no período de 12 meses (art. 261, I), sem fazer ressalvas.

A discussão foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o ARE 1.195.532, firmou a seguinte tese:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 233 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA GRAVE. EXPEDIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO § 3º DO ART. 148 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 1. Acórdão recorrido que considerou ilegítima a aplicação integral do § 3º do artigo 148 do CTB, em relação às infrações administrativas, por afronta aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da cláusula do devido processo legal substantivo. 2. O § 3º do artigo 148 do CTB estabelece que a CNH será conferida ao condutor no término de um ano, desde que ele não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima; por sua vez,
o art. 233 daquele Código qualifica a mora em efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de trânsito, como falta grave.
3. Da interpretação conjugada desses dispositivos,
não se extrai qualquer distinção pelo fato de se tratar de infração de natureza administrativa, ou não
. 4. O condutor apenas fica obstado de receber a CNH definitiva até que complete novo processo de habilitação, consoante a letra do § 4º do art. 148 do CTB (§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação). 5. Inexiste, na norma em questão ( § 3º do art. 148 do CTB), qualquer ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, ou do devido processo legal substantivo, razão pela qual é compatível com a Constituição Federal o § 3º do artigo 148 do CTB, que condiciona o fornecimento a Carteira Nacional de Habilitação, ao condutor que porta a permissão provisória para dirigir, ao não cometimento de infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja reincidente em infração média. 6. Agravo Interno a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1195532 DF 0197512-93.2014 .8.21.7000, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 22/10/2021)

Na esteira do posicionamento do STF, o Superior Tribunal de Justiça realinhou sua jurisprudência para reconhecer que a infração de natureza administrativa, ainda que não relacionada diretamente à condução, deve ser computada para todos os fins:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. De acordo com a norma prevista no art . 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. Caso em que há manifesta omissão no acórdão embargado, cuja conclusão não poderia ser no sentido do não provimento do apelo nobre interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Goiás - Detran/GO.
3. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o art. 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro se reveste de constitucionalidade, de modo que não se viabiliza a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação definitiva, ou sua renovação, quando o condutor incorre em infração grave ou gravíssima, ainda que de natureza administrativa
, como aquela prevista no art. 233 do CTB . 4. Embargos declaratórios acolhidos, para sanar omissão e, atribuindo-lhes excepcional efeito infringente, dar provimento ao recurso especial do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás - Detran/GO, denegando-se a segurança almejada por Gustavo de Andrade Júnior, ora embargado.
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 2124863 GO 2024/0050853-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 02/12/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2024).

Embora o caso paradigma tenha tratado da negativa de expedição da CNH definitiva (art. 148, § 3º, do CTB), a lógica jurídica é a mesma e aplica-se integralmente à hipótese de suspensão por pontuação.

A regularidade documental do veículo é uma condição imposta pela lei para a segurança jurídica e viária, sendo sua inobservância uma infração de trânsito que, como as demais, sujeita o infrator às penalidades correspondentes, incluindo a soma de pontos no prontuário.

Dessa forma, o ato administrativo praticado pelo DETRAN/ES, ao instaurar o PSDD com base na somatória total dos pontos, incluindo aqueles decorrentes da infração do art. 230, V, do CTB, mostrou-se regular e em conformidade com a legislação e o entendimento atual dos tribunais superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO e
DOU-LHE PROVIMENTO
.

Em consequência,
reformo a sentença
para julgar
improcedente
o pedido autoral, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida.

Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)